Tribunal: STF
Processo: AI 78767
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO SÓ
DIZ RESPEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER
VINCULAÇÃO, PARA DECIDIR, COMO DECIDIU, AS QUESTÕES OBJETO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM OUTRO ACÓRDÃO REFERENTE A FALÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.